Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0713488-77.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEUSDETE JOSE DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO DEUSDETE JOSÉ DOS REIS impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pelo MM. JUIZ DA 14a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIARIA DE BRASÍLIA/DF, na ação de rescisão de contrato de locação cumulada com cobrança de aluguéis (proc. no 0732257-04) proposta por ASSUNÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, consubstanciado na seguinte r. decisão, in verbis: “Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Diante da documentação colacionada aos autos, é prescindível a realização de prova oral, bem como a perícia técnica para a resolução do mérito da demanda. Consigno que o feito encontra-se apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada que é eminentemente jurídica. Assim, INDEFIRO o pedido de prova testemunhal e pericial. Lado outro, verifico que o contrato de locação entabulado pelas parte litigantes veda expressamente a sublocação, aliás não existe nenhum documento escrito (contrato) nos autos que comprova a sublocação do imóvel objeto da lide para YÊDDA PERPETUA GARCIA DE ALMEIDA e LUÍS FELIPE DOS SANTOS GALIANO, devendo eventual responsabilidade dos supostos sublocatários serem apuradas em ação de conhecimento própria e/ou regressiva. Por consequência, INDEFIRO o chamamento ao processo das pessoas acima especificadas. Com relação as preliminares de ilegitimidade passiva arguida pelo rés, WAGNER GARCIA DE ALMEIDA e DEUSDETE JOSE DOS REIS, serão analisadas na decisão final. Portanto, determino o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preclusa esta decisão. Anote-se a conclusão para sentença. É o relatório. Decido. O impetrante pretende, por meio deste mandado de segurança, o deferimento das provas cujo pleito de produção foi rejeitado pelo MM. Juiz na r. decisão ora impugnada. Sobre o mandado de segurança impetrado contra decisão judicial, doutrina e jurisprudência têm entendimento pacífico de que a impetração é admitida em situações excepcionais, quando (i) não houver recurso cabível e, concomitantemente, (ii) a decisão impugnada for ilegal ou teratológica. Nesse sentido, a Súmula 267 do e. STF, in verbis: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." O art. 1.009, §1o, do CPC dispõe que “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Desse modo, há meio próprio e adequado para a parte se insurgir contra o pronunciamento judicial em que o Magistrado indefere a produção probatória. Assim, é patente a inadequação do presente mandado de segurança. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 10 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora